Tribunal: STF
Processo: ADI 1584
Classe: ADI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-04-23
Data de publicação: 1997-04-23

Ementa:
EMENTA:  CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. DISPOSITIVOS DA LEI
8.031/90, QUE CRIA O PROGRAMA NACIONAL DE DESESTATIZAÇÃO, REFERENTE
AOS TIPOS DE EMPRESAS QUE PODERÃO  SER PRIVATIZADAS; FORMAS
OPERACIONAIS COM QUE SERÃO EXECUTADOS OS PROJETOS DE PRIVATIZAÇÃO;
FIXA A COMPETÊNCIA DA COMISSÃO DIRETORA DO REFERIDO PROGRAMA;
ESTIPULA PRAZO PARA ELABORAÇÃO DAS CONDIÇÕES E REGULAMENTOS A SEREM
OBSERVADOS PELO CONCESSIONÁRIO OU PERMISSIONÁRIO E CONDIÇÕES PARA
PRIVATIZAÇÃO DE EMPRESAS QUE PRESTAM SERVIÇOS PÚBLICOS. OS
DISPOSITIVOS AQUI ATACADOS JÁ FORAM OBJETO DAS - ADI's 562 E 586  -.
 AUSÊNCIA DE FATO NOVO CAPAZ DE SUSCITAR O REEXAME DA
QUESTÃO.
LIMINAR NÃO CONHECIDA.